Tribunal: TJDFT
Processo: 0811634-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0811634-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZA DE AQUINO GNONE PAREDES LOPES RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). No caso, a recorrente reside em área nobre do DF (Lago Sul) cuja manutenção é incompatível com a gratuidade de justiça, conforme se observa da fatura de energia elétrica de ID 71810398. Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente a recorrente as três últimas declarações do IRPF, extrato das contas bancárias e das faturas de cartões de crédito dos últimos seis meses, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Exclua-se o processo da sessão de julgamento para a qual estava designado. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.